Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-08.2018.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-08.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA DARQUE PEREIRA DA COSTA - CPF: 032.681.741-75 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE PROVENTOS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores debitados indevidamente em conta.

Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença de Id. 29672958, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1872-08.2018.811.0044, e cód. 88691, movida por JOANA DARQUE PEREIRA DA COSTA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões de Id. 29672961, a instituição financeira apelante alega, preambularmente, que a ausência de requerimento administrativo ou mesmo de reclamação apresentada e não atendida caracteriza a ausência de conflito e, portanto, a pretensão deduzida em juízo carece de requisito essencial para a sua constituição válida, qual seja, o interesse de agir.

Afirma ter agido em conformidade com o contrato de devidamente assinado pela parte autora, que cita a renovação automática do bilhete de seguro, por mais um ano, bem como o seu desconto em conta corrente.

Aduz ser legítima a cobrança dos valores discutidos nos autos porque houve a efetiva contratação dos serviços, sendo descabida a sua condenação a indenização por dano moral, conforme determinou o Juízo
a quo.

Pede, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos inicias, sucessivamente, pede a minoração do valor arbitrado a título de morais.

Contrarrazões de Id. 29672965. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de relação consumerista, na qual a apelada postula seja indenizada moralmente em razão de débito automático não autorizado, no valor de R$682,90 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), realizado pelo banco apelante, junto à conta destinada ao recebimento dos seus proventos.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No caso, restou incontroverso o débito de R$682,90 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) realizado na conta da autora/apelada.

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, considerando que apelada provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do bancários que mostram os descontos efetuados, cabia ao réu/apelante desconstituí-los.

Mas, não ficou evidenciada a legalidade da avença, pois a empresa recorrente não juntou aos autos o contrato estabelecido entre as partes que deu origem e autorização ao débito, cobrado na forma de débito automático na conta bancária da apelada.

Conforme bem exposto pelo juízo
a quo, nada obstante aos documentos apresentados pela parte requerida, essa não colacionou documento que comprovasse a autorização do desconto no ano de 2016, eis que o contrato de seguro juntado aos autos registra a data de 21.07.2015, tendo sido adimplido em 15.09.2015, conforme os documentos apresentados pela própria parte requerida.

Assim, diante da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança.

Quanto ao dano moral, é cediço que a mera cobrança indevida não dá azo a reparação civil, contudo, no caso em apreço, o valor de R$682,90 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) discuto nos autos, foi debitado da conta destinada ao recebimento dos proventos da autora, no valor de R$1.046,14 (mil e quarenta e seis reais e quatorze centavos).

Logo, por ter havido o débito em verba de natureza alimentar, o prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Ora, o abatimento de R$682,90 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) em proventos de R$1.046,14 (mil, quarenta e seis reais e quatorze centavos), em decorrência de dívida inexistente, evidentemente trouxe a autora/apelada transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DO EMPREENDIMENTO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDUTA ILÍCITA – CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – PATAMAR DE RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
Os descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, VERBA sabidamente de caráter ALIMENTAR, por pessoa de baixa renda, configura dano moral.
Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.” (N.U 0031980-05.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do banco requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se e consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020